Tribunal: TJDFT
Processo: 0006253-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. MENSAGENS ENCAMINHADAS À VÍTIMA INSISTENTEMENTE. PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A contravenção penal do artigo 65, do Decreto-lei 3.688/41, objetivamente apresenta a conduta na qual alguém aborrece, atinge, afeta outra pessoa ou, de outro modo, abala ou desassossega alguém, de modo a retirar-lhe a serenidade. Já subjetivamente, o tipo penal exige dolo consistente na intenção de perturbar a tranquilidade, mas acrescido do elemento subjetivo específico que consiste na perturbação acintosa, ou por motivo reprovável.
2. Devidamente demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial, a palavra coesa e segura da vítima, que encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas, bem como nas mensagens enviadas para o celular da ofendida por este, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à contravenção de perturbação da tranquilidade.
3. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear um decreto condenatório, sobretudo quando coerente, segura e confirmada por outros elementos de prova, como o depoimento prestado pelas testemunhas e imagens de aplicativo do celular (fls. 18/37).
4. Inviável a absolvição do réu quando os depoimentos da vítima e das testemunhas são firmes e suficientes para manter a condenação.
5. Recurso conhecido e desprovido.